Tribunal: TJDFT
Processo: 0740216-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEÇÕES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de penhora de percentual do salário do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada para permitir a penhora de percentual do salário do devedor para a satisfação de dívida não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e outras verbas de natureza remuneratória, salvo exceções expressamente previstas na legislação.
4. A impenhorabilidade salarial visa garantir a subsistência do devedor e de sua família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal).
5. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepciona a regra da impenhorabilidade apenas nos casos de prestação alimentícia e quando a remuneração do devedor superar cinquenta (50) salários-mínimos mensais.
6. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade excepcional de relativização da impenhorabilidade salarial para pagamento de dívidas não alimentares, desde que demonstrado que: i) não há outros meios para quitação do débito e ii) a penhora não compromete a dignidade do devedor e de sua família.
7. O ônus de demonstrar que a penhora pretendida não compromete a subsistência do devedor recai sobre o credor

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de verbas remuneratórias só pode ser mitigada em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que não existam outros meios de satisfazer o crédito.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.230/STJ; STJ, EREsp no 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; Acórdão 1652088, 07252421620218070000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 9.12.2022; TJDFT, Acórdão 2042028, 0721764-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Rel. Des. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 27.8.2025.